Tribunal: TJMT
Processo: 1035755-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035755-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEANDRO DIAS DE FARIAS - CPF: 038.377.769-05 (AGRAVADO), WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA - CPF: 161.741.431-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GRANCARGO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.173.451/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA - CPF: 161.741.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1 VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2 VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1255 DO STF) E RECURSO REPETITIVO (TEMA 1265 DO STJ). INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, fixando os honorários advocatícios no percentual mínimo escalonado sobre o proveito econômico obtido pelo agravado e mantendo a redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O recorrente pleiteia a cassação da
decisão monocrática objurgada, bem como o
sobrestamento do feito em razão do julgamento pendente do Tema 1255 do STF e do Tema 1265 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 1412.069 (Tema 1255), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à fixação equitativa dos honorários advocatícios em casos de condenação com valores exorbitantes, porém não determinou o sobrestamento automático dos processos em trâmite no país.

4. O STJ, ao afetar o REsp 2097166/PR (Tema 1265) sob a sistemática dos recursos repetitivos, determinou a suspensão apenas de Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais, não abrangendo o caso em análise, que trata de agravo interno contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento.

5. Além disso, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais no agravo de instrumento, não requereu expressamente a fixação dos honorários por equidade, mas apenas a alteração da base de cálculo dos honorários fixados em percentual.

6. Ausência de fundamento jurídico que justifique a suspensão do julgamento ou a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "O reconhecimento de repercussão geral pelo STF (Tema 1255) e a afetação de recurso repetitivo pelo STJ (Tema 1265) não implicam o sobrestamento automático dos processos em trâmite na primeira e segunda instâncias, salvo determinação expressa dos tribunais superiores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 8o; 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1412.069 RG (Tema 1255); STJ, REsp 2097166/PR (Tema 1265).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra

decisão monocrática
que

deu parcial provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento n.o
1035755-51.2024.8.11.0000
, para:
01)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual sobre o proveito econômico obtido pelo agravado, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 3° e 5o, do CPC;
02)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida, proporcional ao número de executados constantes na CDA apresentada com a inicial;
03)
manter a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

Aduz que, o STJ submeteu o REsp 2097166/PR, que versa sobre os honorários em caso de ilegitimidade de sócio para compor polo passivo da execução fiscal, ao rito de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1265 do STJ), de modo que o julgamento do recurso deve ser sobrestado.

Sustenta que, o STF reconheceu, também, a Repercussão Geral do RE 1412.069-PR (Tema 1255 do STF) de matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, o que implica, também, no sobrestamento do feito.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pelo provimento do recurso, para cassar a decisão monocrática objurgada, bem como para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento dos recursos paradigmas.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução fiscal no. 0036025-57.2010.8.11.0041 em desfavor da pessoa jurídica GRANCARGO TRANSPORTES LTDA - ME - (devedora principal) e dos sócios corresponsáveis (EANDRO DIAS DE FARIAS e WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA), visando receber os créditos tributários inscritos na CDA no 20108863.

O corresponsável LEANDRO DIAS DE FARIAS apresentou exceção de pré-executividade, onde arguiu como um dos fundamentos a ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo.

A Fazenda Pública Estadual concordou com o pedido relativo à ilegitimidade passiva e o excluiu prontamente do quadro de corresponsável pela dívida executada.

O Juízo
a quo
acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o corresponsável LEANDRO DIAS DE FARIAS do polo passivo da execução
e, por conseguinte, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados 8% sobre o proveito econômico obtido, sendo reduzidos pela metade (4%) em aplicação do art. 90, § 4o, CPC,

motivando a interposição do presente recurso.

Contra essa decisão
o
ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs recurso de agravo de instrumento, onde se pleiteou:

“[...] Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer:

A) no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida de forma a reduzir a base de cálculo, conforme a parcela de responsabilidade do sócio excluído da lide.

B) seja suspensa a condenação em honorários no feito em comento, até final deliberação do Tema 1265 do STJ. [...]”.
(Id. 258549677)

O Agravo de instrumento foi julgado monocraticamente no sentido de dar parcial provimento ao recurso para:
01)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual sobre o proveito econômico obtido pelo agravado, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 3° e 5o, do CPC;
02)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida, proporcional ao número de executados constantes na CDA apresentada com a inicial;
03)
manter a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente agravo interno, onde se pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento do
Tema 1255 do STF e Tema 1265 do STJ e/ou aplicação de honorários de forma equitativa.

Do Sobrestamento do Recurso em razão do Tema 1255 do STF

Aduz o Estado de Mato Grosso que, o STF reconheceu a Repercussão Geral do RE 1412.069-PR (Tema 1255) de matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Por entender que há similaridade entre as matérias arguidas no agravo de instrumento e o Tema 1255, entende que deveria ser suspenso o julgamento do recurso.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que, de fato a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255) para analisar
o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
, como cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão. (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”.

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no
RE 966.177 RG/RS, o reconhecimento da
Repercussão

Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, mas depende de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.

(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Pela análise dos andamentos processuais do RE
1412069
(Tema
1255
), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não foi determinou o
sobrestamento dos processos em trâmite em 1o e 2o grau.

No mesmo sentido já se pronunciou a Suprema Corte,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE No 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG No 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que
o Tema RG no 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia
. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória . 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Além disso, a Fazenda Pública não requereu nas razões recursais do agravo de instrumento a fixação dos honorários por equidade, mas, apenas e tão somente, a modificação da base de cálculo dos honorários fixados em percentual.

Por esse motivo, não é necessário aguardar o julgamento do
RE
1412069
(Tema
1255
) para apreciação do recurso de agravo de instrumento e/ou agravio interno, ainda que a irresignação seja a fixação os honorários sucumbenciais.

Do Sobrestamento do Recurso em razão do Tema 1265 do STJ

Sustenta a Fazenda pública que, o STJ submeteu o REsp 2097166/PR, que versa sobre os honorários em caso de ilegitimidade de sócio para compor polo passivo da execução fiscal, ao rito de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1265 do STJ), de modo que o julgamento do recurso deve ser sobrestado.

A esse respeito, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça admitiu a afetação do REsp n. 2.109.815/MG (Tema 1265) para analisar
se no caso de acolhimento da
Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade de um dos coexecutados, os honorários devem ser fixados em percentual ou por equidade, como cito:

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR COOBRIGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)." 2. Recursos Especiais submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC”.
(ProAfR no REsp n. 2.109.815/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 21/5/2024, DJe de 12/6/2024.)

No entanto, p
ela análise dos andamentos processuais do
REsp n. 2.109.815/MG (Tema
1265
), observa-se que, o STJ determinou a
suspensão de Recursos Especiais
e
Agravos em Recursos Especiais
na segunda instância e/ou no STJ, o que não é o caso dos autos, uma vez que estamos diante de julgamento de agravo interno contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento.

Outrossim, conforme consignado no tópico anterior, não há pedido nas razões recursais do agravo de instrumento no sentido determinar a fixação dos honorários por equidade, mas, apenas e tão somente, a modificação da base de calculo dos honorários fixados em percentual.

Assim, não é necessário aguardar o julgamento do
REsp n. 2.109.815/MG (Tema
1265
) para apreciação do recurso de agravo de instrumento, ainda que a irresignação seja a fixação os honorários sucumbenciais.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025